Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-57.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de procedimento comum. Telefonia. Inscrição no sistema Serasa Limpa nome que se afigura indevida. Dívida inexigível em razão de prescrição. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.